Tribunal: TJPA
Processo: 0026013-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026013-30.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

PROCURADOR: GILSON ROCHA PIRES

APELADO: EMANUEL CARLOS VELASCO AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ABONO SALARIAL TEMPORÁRIO. MILITARES APOSENTADOS ANTES DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado por militares aposentados antes da EC 41/2003, reconhecendo o direito à incorporação do abono salarial instituído pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997 aos proventos da aposentadoria, com base na garantia da paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se militares estaduais aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 têm direito à incorporação do abono salarial de caráter emergencial e transitório, previsto no Decreto Estadual nº 2.219/1997, aos seus proventos, com fundamento na regra da paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece que o abono concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/1997 tem natureza transitória e emergencial, sendo, em regra, incabível sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

4.

A EC 41/2003 assegurou a paridade apenas aos servidores já aposentados até sua promulgação, ou seja, até 31/12/2003, sendo mantido o direito à equiparação com os servidores da ativa para esses casos.

5.

Os impetrantes se aposentaram antes da EC 41/2003, preenchendo o requisito temporal para a aplicação da paridade, o que permite a extensão do abono concedido aos servidores ativos aos seus proventos.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado neste Tribunal e no STF/STJ é de que a natureza transitória do abono não impede sua incorporação aos proventos dos militares inativos que fazem jus à paridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Militares estaduais aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 fazem jus à paridade com os servidores da ativa, inclusive quanto ao abono salarial previsto no Decreto Estadual nº 2.219/1997. 2. A natureza transitória e emergencial do abono não obsta sua extensão aos proventos dos inativos que se aposentaram sob a égide da paridade.”

Dispositivos relevantes citados
: EC nº 41/2003, arts. 6º e 7º; EC nº 47/2005, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 29.461/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21.11.2013; STJ, RMS nº 26.422/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.02.2012; TJPA, ApCiv nº 0033963-27.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 22.03.2021; TJPA, ApCiv nº 0010673-41.2012.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.09.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital em MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
EMANUEL CARLOS VELASCO AZEVEDO e outros contra ato coator atribuído ao Presidente do IGEPREV
,

que concedeu a segurança, nos seguintes termos
:

“(...)

Dispositivo

80- Pelos fundamentos acima expendidos, assim decido:

80.1- rejeito as preliminares arguidas pela autoridade impetrada;

80.2 - julgo totalmente procedente o pedido formulado pelos impetrantes e concedo a ordem, nos termos em que foi requerida, ratificando os termos da decisão concessiva do pedido de liminar.

81 - Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1°).

82 - Condeno o sucumbente à devolução das custas antecipadas pela impetrante (STJ, RMS 12073-RS, Rel. Min. José Delgado, j. 01/03/2001, DJ 02/04/2001, p. 254; REsp 65749-SP, Rel. Min. Garcia Vieira, j.
.”

Em suas razões recursais, o IGEPREV argui preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e, consequente, inépcia da inicial em razão da natureza transitória do abono objeto da ação.

No mérito, sustenta ausência de direito líquido e certo, decorrente da inconstitucionalidade do
abono

salarial
, eis que o aumento de remuneração dos servidores só pode ser realizado por meio de lei específica e não mediante Decreto.

Defende a natureza transitória do
abono

salarial
, e violação ao princípio contributivo, da legalidade e da autotutela, a aplicação de critério de especialidade da norma, a impossibilidade de o
abono
compor os proventos de aposentadoria e pensão, a preservação da irredutibilidade.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação para reformar a sentença e denegar a segurança.

Os apelados apresentaram Contrarrazões (ID 11829116 e ID 11829119).

O Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 18394632).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, no que diz respeito à preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, ressalto que a analisarei em conjunto com o mérito recursal, na medida em que com ele se confunde.

No mérito, a questão diz respeito ao direito de militares aposentados perceberem o abono salarial
concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97.

Ressalto, pela relevância, que a prova documental demonstra que os apelados passaram a inatividade em período anterior a Emenda Constitucional 41/2003.

Neste sentido, destaco as datas de aposentadoria dos impetrantes/apelados: EMANUEL CARLOS VELASCO AZEVEDO, aposentado em 1989,

SEBASTIÃO PEREIRA VIANA, aposentado em 1988, NAZARENO BAIÃO DE SOUZA, aposentado em 1984, RONALDO PAULA COSTA, aposentado em 1996, MOACIR DE SOUZA MODESTO, aposentado em 1994, AGOSTINHO MIRANDA MONTEIRO, aposentado em 1991 e RAIMUNDO SOARES DA SILVA, aposentado em 2000.

O
Abono
em questão foi concedido pelo Decreto Estadual nº 2.219/97, que assim dispôs:

"Fica concedido
abono
, em caráter emergencial, aos policiais civis,
militares
e bombeiros
militares
, em atividade, pertencentes aos quadros da Polícia Militar do Estado, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros
Militares
, consoante o abaixo especificado: (...)"

Posteriormente, o
Abono
teve sua concessão prorrogada e seu valor majorado pelo Decreto nº 2.836/98, que no artigo 2º previu expressamente o seguinte:

"O
abono
salarial de que trata este Decreto não constitui parcela integrante da remuneração e não será incorporado, para nenhum efeito legal, ao vencimento ou proventos do servidor."

Denota-se, pois, que o legislador estadual pretendeu conceder um
abono
aos policiais em caráter transitório e emergencial, ante a situação específica que tais servidores se encontravam naquele momento no Estado.

Extrai-se, ainda, que a intenção do legislador foi, transitoriamente, estimular os policiais com um
abono
, haja vista a peculiar natureza da atividade por estes desenvolvida.

Destarte, não há como se dar ao referido
abono
caráter permanente quando a própria lei o estabeleceu como emergencial e transitório.

Assim o fez exatamente para incentivar os servidores naquele momento, até que um reajuste posteriormente fosse deferido.

Desse modo, não se tratando de vantagem concedida em caráter permanente, mas sim em caráter transitório, exclusivamente aos policiais em atividade, inviável se torna sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

Nessa esteira de entendimento, transcrevo julgados do referido Tribunal Superior.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO
ABONO
REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega seguimento. (STJ - RMS Nº 29.461 – PA- RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR – julgado 21/11/2013). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR.
ABONO
. DECRETO ESTADUAL Nº 2.219/97. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. (RMS Nº 26.422 - PA (2008/0043692-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado 01/02/2012). (Grifo nosso).

Importante pontuar que, o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores é que o
abono
salarial não incorpora o benefício aos proventos da aposentadoria.

Contudo, anteriormente o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores era de que as vantagens concedidas aos servidores em atividade deviam ser estendidas aos aposentados.

Com efeito, a EC nº41/2003 conservou o direito à paridade somente aos servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição até 31/12/2003, data da publicação da referida emenda.

Desta forma, com relação aos
militares
que se aposentaram antes da EC n°41/2003, deve ser mantido os termos da sentença, pois preenchem os requisitos necessários para a equiparação e incorporação do
abono
em seus proventos, diante da paridade.

Nessa trilha, colaciono o seguinte julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.ABONOSALARIAL.
MILITARES
. INCORPORAÇÃO. PARIDADE PARA OS
MILITARES
TRANSFERIDOS PARA A RESERVA ANTES DAEC41/03.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O
abono
é modalidade de acréscimo ao vencimento sem o integrar, vale dizer, dele se distinguindo na qualidade de um plus que não lhe altera o valor.

II- O
abono
salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos nº s 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar.

III-
Abono
Salarial tem caráter emergencial da vantagem, atestados pelos Decretos, os quais também declaram que o benefício não constitui parcela integrante da remuneração, não podendo ser incorporado.

IV- Importa mencionar que anteriormente a publicação da Emenda Constitucional n° 041/2003, que se deu em 31.12.03, era possível a paridade dos proventos dos servidores aposentados em relação aos servidores ativos, sendo superado tal posicionamento com a publicação da referida Emenda.

V- No caso em tela, verifica-se que o apelado é pensionista do IGEPREV e foi transferido para a inatividade em 25.05.1993, conforme portaria de fls. (id. 2941548, pág. 30).

VI- Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, consolidando o entendimento de que o
abono
salarial somente é devido, em equiparação aos
militares
em atividade, aos inativos que tenham sido transferidos para a reserva remunerada antes da edição daECnº41/03.

VII-Recurso conhecido e improvido.

(0033963-27.2008.8.14.0301, 4804842, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 21/04/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO/INCORPORAÇÃO DEABONOSALARIALAOS PROVENTOS. POLICIAIS
MILITARES
INATIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. NO MÉRITO:ABONOCONCEDIDO PELOS DECRETOS Nº 2.219/97 E 2.836/98. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER TRANSITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENTRETANTO, AOS IMPETRANTES APOSENTADOS EM DATA ANTERIOR À DATA DA PUBLICAÇÃO DA EC N° 41/2003. DIREITO À PARIDADE. ART. 6º E 7º DA EC N° 41/2003, E EC 47/05, ART. 2º. PARIDADE ENTRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA E OS PROVENTOS DOS INATIVOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STF E DO STJ. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o
abono
salarial instituído pelo Decreto Estadual n. 2.219/1997, em razão de seu caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria.

2. A EC 41/2003, em seu artigo, 7°, conservou o direito à paridade àqueles servidores já aposentados na data de sua publicação, ou seja, nada mudou para os servidores inativos e pensionistas que adquiriram esta condição antes de 31/12/2003, data da publicação da EC 41/03, o que não é o caso do apelante, eis que sua aposentação ocorreu em 01/09/2010.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(0010673-41.2012.8.14.0301, 11309639, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1 Turma de Direito Público, Julgado em 26/09/2022, Publicado em 04/10/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2025